Tribunal: TJDFT
Processo: 0708292-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, sob alegação de omissão quanto à prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória, à análise da tese de inexigibilidade do título executivo à luz do Tema 864/STF e à ausência de prequestionamento de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios de omissão no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, em relação às matérias suscitadas pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examina expressamente as matérias alegadamente omitidas, com fundamentação clara e coerente, inexistindo qualquer vício sanável por meio de embargos de declaração.
4. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão, sob a forma de embargos declaratórios, configura uso indevido do instrumento, que possui fundamentação estrita.
5. O pedido de prequestionamento não impõe a manifestação expressa sobre cada norma invocada, sendo suficiente a fundamentação clara da controvérsia, conforme art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração. 2. A utilização dos embargos com fins infringentes é incabível na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos, desde que analisada a controvérsia, nos termos do art. 1.025 do CPC.”